Tribunal: CARF
Processo: 11516.001043/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 18, §4o, LEI No 10.833/03. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) CONSIDERADA NÃO DECLARADA. ART. 74, §12, II, C, LEI No 9.430/96. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C, CTN.
Em razão de expressa previsão legal (art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003), a Autoridade Fiscal deve lançar, de ofício, a multa isolada nos casos em que a Declaração de Compensação (DComp) for considerada como não declarada em razão da utilização de título público (art. 74, §12, inciso II, alínea c, da Lei no 9.430/1996). No caso, deve a Autoridade Fiscal se atentar à retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, c do Código Tributário Nacional (CTN). A aplicação de multa no percentual de 75% sobre o valor do tributo/contribuição indevidamente compensado, nos casos de Compensação Não Declarada, é legitima.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001043/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.723 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
DNANALISE LABORATÓRIO DE PESQUISAS E ANALISES DO GENE
S/C
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 18, §4o, LEI No
10.833/03.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP)
CONSIDERADA NÃO DECLARADA. ART. 74, §12, II, “C”, LEI No
9.430/96. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, “C”, CTN.
Em razão de expressa previsão legal (art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003), a
Autoridade Fiscal deve lançar, de ofício, a multa isolada nos casos em que a
Declaração de Compensação (DComp) for considerada como “não declarada”
em razão da utilização de título público (art. 74, §12, inciso II, alínea “c”, da
Lei no 9.430/1996). No caso, deve a Autoridade Fiscal se atentar à
retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, “c” do Código Tributário
Nacional (CTN). A aplicação de multa no percentual de 75% sobre o valor do
tributo/contribuição indevidamente compensado, nos casos de Compensação
Não Declarada, é legitima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. O Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli acompanhou a relatora pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001043/2006-12
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001043/2006-12

Para descrever a controvérsia, adoto o relatório da 3a Turma da DRJ de
Florianópolis/SC, alterando apenas as páginas dos documentos, em razão da conversão do
processo em digital:
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração de e-fls. 02 a
50, a título de Multa Exigida Isoladamente, nos valores de R$ 6.249,81, R$
18.962,58, R$ 9.557,09 e R$ 22.135,05, tendo como enquadramento legal o
§4° do artigo 18 da Lei 10.833, de 29/12/2003, com redação dada pelo art. 117
da Lei 11.196/2005, art. 90 da MP 2.158-35/2001 e art. 44, inciso I do ‘caput’
da Lei 9.430/96 (e-fl. 2 a 50).
As multas aplicadas decorrem de compensação indevida de débitos em
DCOMP ingressada pela Interessada, onde a autoridade fiscal competente
considerou NÃO DECLARADA a compensação dos débitos pleiteada,
conforme Despacho Decisório de e-fl. 66, com base na Informação Fiscal,
acostada às e-fls. 52 a 64.
Consoante o referido Despacho (e-fl. 66), a compensação pretendida foi
considerada NÃO DECLARADA, nos termos do art. 74, § 12, inciso II, alínea
“b” da Lei 9.430/96 (com redação dada pela Lei 11.051/2004) em face da
natureza do crédito indicado pelo interessado para fins de compensação,
referir-se a título público e/ou não se refira a tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Irresignada com o lançamento a autuada apresentou sua impugnação (e-fls. 74
a 214) contra a aplicação da multa isolada, (uma impugnação para cada Auto
de Infração, todas iguais), onde, após um longo arrazoado (que aqui deixa de
ser relatoriado em função do ora decidido no presente Voto) acerca da validade
de seu crédito utilizado na compensação combalida, contesta a penalidade
aplicada, destacando que descabe a fraude alegada e por conseguinte a multa
de oficio de 150%, além de tecer comentários acerca de seu caráter
confiscatório.
A Impugnação foi julgada improcedente, cujo acórdão restou assim ementado (e-
fls. 248 a 252):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2006
Argüições de Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Legislação Tributária.
As autoridades administrativas estão obrigadas observância da legislação
tributária vigente no Pais, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2006
Multa de oficio no percentual de 75%. Débitos Indevidamente Compensados.
Compensação Não Declarada.
A aplicação de Multa no percentual de 75% sobre o valor do
tributo/contribuição indevidamente compensado, nos casos de Compensação
Não Declarada, é legitima, eis que fruto de expressa previsão legal.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001043/2006-12

Lançamento Procedente.
Contra o acórdão acima foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 258 a 310),
reiterando os fundamentos da Manifestação de Inconformidade para que (i) seja declarada a
homologação das compensações efetivadas pelo Recorrente entre seus débitos tributários e o
crédito oriundo do título de obrigação ao portador sob no 11.436, emitido pelo Estado da Bahia
em 22/04/1913; e (ii) afastadas as multas de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A princípio, cabe esclarecer que o presente trâmite processual decorre do Auto de
Infração lavrado pela Autoridade Fiscal para cobrança de multas isoladas derivadas do
despacho decisório proferido nos autos do Processo de Compensação no 11516.000805/2006-63,
que considerou como “não declarada” a compensação dos débitos de CSLL, IRPJ, IRRF e PIS
realizada com crédito de título público (e-fl. 58 a 66), nos seguintes termos:
DESPACHO DECISÓRIO (Processo no 11516.000805/2006-63 - Compensação)
COMPENSAÇÃO
É considerada não declarada a compensação em que o crédito refira-se a título público ou não
se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal apresentada
a partir da vigência da Lei n°11.051, de 29 de dezembro de 2004.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADAS
CONSIDERANDO o exposto na Informação Fiscal, o Despacho Decisório de 27/01/2005 no
processo n° 10166.005858/2004-63 e tudo o mais que do processo consta, uso da competência
definida pelo art. 250, inciso XXI, do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF n° 30, de
25 de fevereiro de 2005 para considerar para todos os efeitos NÃO DECLARADA a
Declaração de Compensação eletrônica (DCOMP) apresentada por DNANALISE
LABORATÓRIO DE PESQUISAS E ANÁLISES DO GENE S/C LTDA, CNPJ n'
01.666.178/0001-93, na qual pretendeu compensar débitos da CSLL, IRPJ, lRRF e PIS, cujos
valores somaram a quantia de R$ 75.872,73 (setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois
Reais, setenta e três centavos), conforme códigos de receita, períodos de apuração, datas de
vencimento e valores compensados na DCOMP n° 33841.10129.110105.1.3.04-6605 e
sintetizadas no quadro demonstrativo retro.
[...]
Proceda-se ao lançamento de oficio da multa isolada na forma prevista pela legislação
supra, sobre o valor correspondente ao crédito utilizado pelo contribuinte na
compensação indevida de débitos.
Em que pese toda a argumentação trazida nessas razões recursais com relação à
natureza e mérito do crédito da DComp n° 33841.10129.110105.1.3.04-6605, importa frisar
que tal matéria encontra-se preclusa. Isso, porque, na esfera administrativa, tal discussão se
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001043/2006-12

encerrou no processo de compensação no 11516.000805/2006-63, sem ter sido apresentado
recurso administrativo pelo contribuinte (art. 56 e seguintes da Lei no 9.784/19991).
Dessa forma, a análise do presente Recurso Voluntário restringe-se à verificação
das multas isoladas lavradas em razão do despacho decisório que considerou como “não
declarada” a DComp n° 33841.10129.110105.1.3.04-6605, uma vez que essa objetivou
compensar débitos de IRPJ, CSLL, IRPF e PIS com crédito de título público, vedado pelo art.
74, §12o, da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013)
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros: (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de
1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Nos casos de DComp considerada não declarada, principalmente com relação à
utilização de crédito que se refira à título público, o lançamento de ofício da multa isolada
decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003, com
redação dada pela Lei no 11.051/2004, vigente à época da transmissão da Dcomp:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-homologação de
compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática
das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)

1 Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias,
o encaminhará à autoridade superior.
§ 2o Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução.
§ 3o Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à
autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à
autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Lei
no 11.417, de 2006).
Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal
diversa.
Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo:
I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo;
II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida;
III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;
IV - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos.
Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado
a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001043/2006-12

[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto
no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Verifica-se que o percentual mínimo previsto na lei para a multa isolada no caso
da Recorrente, à época da transmissão da Dcomp, era de 150% (cento e cinquenta por cento),
referente ao inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
No presente caso, a Autoridade Fiscal lançou as multas isoladas com fundamento
no art. 18, §4o, inciso I da Lei no 10.833/2003, com redação dada pelo art. 117 da Lei no
11.196/2005, art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e art. 44, inciso I do ‘caput’ da Lei
no 9.430/1996, aplicando-se o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre os valores
compensados.
A Autoridade Fiscal, portanto, utilizou-se, corretamente, da legislação mais
benéfica, aplicando-se o art. 18, §4o, inciso I da Lei no 10.833/2003, com redação dada pelo art.
117 da Lei no 11.196/2005, vigente à época da lavratura do Auto de Infração, em observância ao
que dispõe o art. 106, II, “c” 2, do Código Tributário Nacional (CTN) com relação à
retroatividade benigna.
Apesar das diversas alterações posteriores da redação dos dispositivos referentes à
multa isolada em comento, esse percentual não foi inferior a 75% (setenta e cinco por cento) para
fins de aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, mencionado acima. Assim, mostra-se correto o
lançamento realizado pela Autoridade Fiscal, bem como o acórdão proferido pela DRJ, razão
pela qual nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001043/2006-12

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital